Tribunal: TJMT
Processo: 1009502-60.2023.8.11.0000
Relator(a): MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-06-04
Data de publicação: 2024-06-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1009502-60.2023.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[JULIO CESAR GOULART LANES - CPF: 732.628.030-49 (ADVOGADO), BELEZA.COM COMERCIO DE PRODUTOS DE BELEZA E SERVICOS DE CABELEIREIROS S.A. - CNPJ: 11.724.258/0004-08 (EMBARGANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (EMBARGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – MANDADO DE SEGURANÇA –
DECLÍNIO DE COMPETÊNCIA,
EX OFFICIO
, DO JUÍZO DA VARA ESPECIALIZADA DE FAZENDA PÚBLICA PARA PROCESSAR E JULGAR A AÇÃO – REMESSA DOS AUTOS À VARA ESPECIALIZADA DE EXECUÇÃO FISCAL –INSERÇÃO DOS DÉBITOS QUESTIONADOS NA DÍVIDA ATIVA – INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA - VERIFICAÇÃO – DECISÃO MANTIDA EM TODOS SEUS TERMOS.

1.
Nos termos da Resolução nº 23, de 21 de novembro de 2013, do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, artigo 2º, à
Vara
Especializada de
Execução

Fiscal
da Comarca de Cuiabá compete:
“Processar e julgar, exclusivamente, os executivos fiscais da Fazenda Estadual e Municipal, as ações correlatas e os incidentes deles decorrentes, com exceção das ações referentes a débitos fiscais não inseridos em dívida ativa”.
Comprovado que o débito está inserido em dívida ativa, a
competência
é da referida
Vara
.

2. Recurso conhecido e desprovido, decisão mantida.

RELATÓRIO:

Egrégia Câmara:

Trata-se de “
AGRAVO DE INSTRUMENTO
”, interposto por
BELEZA COM COMÉRCIO DE PRODUTOS DE BELEZA E SERVIÇOS DE CABELEREIROS S.A
, contra a decisão proferida pelo Excelentíssimo Juiz de Direito, Dr. Roberto Teixeira Seror, no processo n.º 1053262-72.2019.8.11.041, cujo trâmite ocorre na 5ª Vara Especializada da Fazenda Pública de Cuiabá, MT, declinou a competência do feito, nos seguintes termos (ID. 108184236- autos n.º 1053262-72.2019.8.11.041):

“
Vistos, etc.

Trata-se de Mandado de Segurança com pedido de liminar impetrado por
BELEZA.COM COMÉRCIO DE PRODUTOS DE BELEZA E SERVIÇOS DE CABELEREIROS S.A
, em face do ato indigitado do coator do
SECRETÁRIO ADJUNTO DA RECEITA PÚBLICA e SUPERINTENDENTE DE FISCALIZAÇÃO DA SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DO ESTADO DE MATO GROSSO
, todos qualificados na exordial, objetivando a liminar para que seja concedida a tutela de evidência, ou, subsidiariamente, tutela de urgência, para que, nos termos do art. 151, IV, do Código Tributário Nacional, suspender a exigibilidade dos débitos de DIFAL.

Aduz em síntese, que é pessoa jurídica de direito privado e, no exercício de suas atividades, vendem mercadorias a consumidores finais localizados nas diversas Unidades da Federação, inclusive no Estado do Mato Grosso.

Assevera que na realização de venda de suar mercadorias a pessoas físicas e jurídicas nãocontribuintes do ICMS situadas neste Estado, efetua o recolhimento do chamado Diferencial de Alíquotas de ICMS (“DIFAL”) em observância à Lei nº 10.337, de 16.11.2015 do Estado do Mato Grosso, bem como do respectivo Adicional do ICMS para o Fundo Estadual de Combate e Erradicação da Pobreza (“FECOEP”).

Relata que a exigência do DIFAL e do FECOEP é indevida, pois, conforme já decidiu o Supremo Tribunal Federal (“STF”), (i) “o Diploma Maior não cria tributos, apenas autoriza a instituição pelo ente federado” (AI 730.695) e (ii) “a instituição do diferencial de alíquotas depende de previsão em Lei Complementar” (RE nº 580.903), que inexiste.

Instruiu a inicial com documentos acostados eletronicamente.

Ao ID: 91008434, verifica-se que a requerente informa a existência de CDA’s referentes aos débitos discutidos nos autos.

Em síntese, é o que merece registro.

Nesta Comarca foi instaurada a Vara Especializada de Execuções Fiscais, a qual compete “
Processar e julgar,
exclusivamente
, os
executivos fiscais
da Fazenda Estadual e Municipal,
ações correlatas
, com exceção das ações referentes a débitos fiscais não inseridos em dívida ativa
”
.

Com efeito, da leitura da competência delimitada pelo Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, depreende-se que a Vara de Execuções Fiscais possui
competência absoluta
para o julgamento dos executivos fiscais e das ações correlatas, o que é o caso dos autos, em razão de já haver CDA constituída.

Acerca do tema, o art. 43 do Novo Código de Processo Civil assim dispõe:

“
Art. 43. Determina-se a competência no momento do registro ou da distribuição da petição inicial, sendo irrelevantes as modificações do estado de fato ou de direito ocorridas posteriormente, salvo quando suprimirem órgão judiciário ou alterarem a competência absoluta
”.

Por corolário lógico da interpretação sistemática do dispositivo citado, conclui-se que compete à Vara Especializada de Execuções Fiscais processar e julgar a presente demanda.

Diante de todo o exposto,
DECLINO DA COMPETÊNCIA
para processar e julgar o feito em favor da Vara Especializada de Execuções Fiscais, nos termos do art. 64 do CPC/2015.

Tomem-se as demais providências de estilo, inclusive quanto à materialização dos autos e posterior remessa ao Cartório Distribuidor, caso verificada a impossibilidade daquele Juízo em se operacionalizar os autos mediante acesso da ferramenta do PJE.

Intimem-se.

Cumpra-se,
com urgência
.

Cuiabá/MT, 25 de janeiro de 2023.

ROBERTO TEIXEIRA SEROR

JUIZ DE DIREITO
”.

A parte agravante alega, em síntese, que, a seu ver, a supratranscrita decisão merece reforma, ao argumento de que
“(...)
, ao observar os pedidos contidos na inicial, não há debate sobre débito tributário, mas sim de afastamento da exigibilidade do tributo em debate”.

Salienta que
“(...)
tendo em vista que a presente demanda trata-se de Mandado de Segurança, onde questiona-se a cobrança (i) do Diferencial de Alíquotas de ICMS (“DIFAL”), e (ii) do Adicional de Alíquota do ICMS para o Fundo Estadual de Combate à Pobreza (“Adicional do FECP”), sobre as vendas de mercadorias efetuadas a destinatários não contribuintes do ICMS situados no Mato Grosso antes de editada Lei Complementar regulamentando a matéria, e não sobre débito tributário, este juízo é plenamente competente para processamento e julgamento do feito
”.

Em face dessa situação, depois de discorrer sobre os fatos e fundamentos jurídicos que entende cabíveis à espécie, a parte agravante, dentre outras alegações e providências, requer:

“(...)
o provimento do recurso, para revogar a decisão de declínio da competência e encaminhamento dos autos à Vara de Execuções Fiscais, mantendo-se a tramitação da demanda neste juízo e prosseguindo com seu regular processamento e julgamento
”.

Contrarrazões (ID. 171449193).

A Procuradoria-Geral de Justiça manifesta-se pelo provimento do recurso (ID. 175602184).

É o relatório.

VOTO DA RELATORA

EXMA. SRA.
DESA.
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Egrégia Câmara:

Como relatado, trata-se de
recurso de
“AGRAVO DE INSTRUMENTO”
interposto por
BELEZA COM COMÉRCIO DE PRODUTOS DE BELEZA E SERVIÇOS DE CABELEREIROS S.A em face da decisão que declinou da competência para processar e julgar o feito (ID. 108184236 – feito n.º 1053562-72.2019.8.11.0041).

Inicialmente, mister se faz destacar que,
em recurso de agravo de instrumento é incabível a análise do mérito da demanda ajuizada perante o juiz natural, visto que restrito ao exame do acerto ou não da decisão agravada.

Logo, é apenas perante esse ângulo que será julgado o recurso instrumental, sob pena de se decidir matéria ainda não apreciada pelo juízo de primeiro grau, incorrendo, assim, em supressão de instância.

Dos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia,
a recorrente se volta contra a decisão proferida pelo juízo de primeiro grau, que, declinou a competência do feito para a Vara de Execução Fiscal.

Do exame dos autos, verifica-se que o débito fiscal protestado
já está inserido em dívida ativa, consoante se observa das informações constantes no ID. 129633343 – feito n.º 1053262-72.2019.8.11.0041. Logo, a
Vara
Especializada de
Execução

Fiscal
é competente para processar e julgar as ações correlatas aos executivos fiscais, cujos débitos fiscais já estejam inseridos em dívida ativa.

A competência da Vara Especializada de Execuções Fiscais, criada pela Resolução n.º 23/2013/TP, atualmente está assim redigida:
“Processar e julgar, exclusivamente, os executivos fiscais da Fazenda Estadual e Municipal, ações correlatas, com exceção das ações referentes a débitos fiscais não inseridos em dívida ativa”

(Resolução TJ-MT/OE n.º 02 de 28/03/2019 – Altera a competência das Varas Cíveis da Comarca de Cuiabá).

O fato de ainda não ter sido proposta a respectiva ação executiva, não é óbice para que a demanda tramite na
Vara
Especializada de
Execução

Fiscal
, visto que é consequência da inscrição do débito em dívida ativa a sua posterior
execução
, conforme preceitua a Lei nº
6.830
, de 22 de setembro de 1980:

"Art. 1º - A
execução
judicial para cobrança da Dívida Ativa da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos Municípios e respectivas autarquias será regida por esta Lei e, subsidiariamente, pelo
Código de Processo Civil
. (...) § 3º - A inscrição, que se constitui no ato de controle administrativo da legalidade, será feita pelo órgão competente para apurar a liquidez e certeza do crédito e suspenderá a prescrição, para todos os efeitos de direito, por 180 dias, ou até a distribuição da
execução

fiscal
, se esta ocorrer antes de findo aquele prazo."

Assim, admitir o trâmite de demanda respaldada em débito já inscrito em dívida ativa na
Vara
Especializada da Fazenda Pública para, depois de proposta a respectiva ação executiva, determinar a redistribuição do processo à
Vara
Especializada de
Execução

Fiscal
, importaria em tumultuar o andamento do processo, em manifesto prejuízo às partes e afronta aos princípios da celeridade e da economia processual.

No mesmo sentido:

“CONFLITO DE COMPETÊNCIA — MANDADO DE SEGURANÇA — PROTESTO DE CDA — DÉBITO INSERIDO EM DÍVIDA ATIVA — COMPETÊNCIA DA VARA ESPECIALIZADA DE EXECUÇÃO FISCAL — RESOLUÇÃO Nº 23, DE 21 DE NOVEMBRO DE 2013, TJ/MT — CONFLITO IMPROCEDENTE. Nos termos da Resolução nº 23, de 21 de novembro de 2013, do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, artigo 2º, à Vara Especializada de Execução Fiscal da Comarca de Cuiabá compete: “Processar e julgar, exclusivamente, os executivos fiscais da Fazenda Estadual e Municipal, as ações correlatas e os incidentes deles decorrentes, com exceção das ações referentes a débitos fiscais não inseridos em dívida ativa”. Comprovado que o débito está inserido em dívida ativa, a competência é da referida Vara(TJ-MT - CC: 00379102520168110000 MT, Relator: MARIA APARECIDA RIBEIRO, Data de Julgamento: 03/05/2018, TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Data de Publicação: 10/05/2018)”

Em face do exposto, conheço e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de agravo de instrumento, mantendo inalterada a decisão combatida.

Quanto aos embargos de declaração (ID. 192733658), concluo que se encontra prejudicado diante do julgamento do presente recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/06/2024